Tribunal: TJMT
Processo: 0025400-24.2011.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025400-24.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIVALDO DE OLIVEIRA - CPF: 791.924.831-00 (APELANTE), THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA - CPF: 018.302.851-14 (APELANTE), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - CNPJ: 48.740.351/0001-65 (VÍTIMA), GABRIEL MARQUES DE ARRUDA - CPF: 858.224.501-72 (VÍTIMA), THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA - CPF: 018.302.851-14 (APELADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS ARAÚJO NOBRE (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ BONIFÁCIO NASCIMENTO BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO GALDINO FERREIRA FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON DE MATOS COUTO (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTO FERNANDO DURGO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO JUNIOR DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR FERNANDES DOS SANTOS NAZARIO (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCE DA SILVA NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EDUARDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JAMILLE PAULA GLUCHOWSKI - CPF: 000.698.451-74 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA MARIA SPINELLI (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON ASSUNÇÃO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISLEY FERREIRA FERNANDES SALES (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARCOS DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO MARQUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SILVANO MIRANDA LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKO SEBASTIÃO DA SILVA MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO RODRIGUES CORREA (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA MARIA RODRIGUES DA SILVA QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR MARTINS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO DOS SANTOS FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA SEVERINA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), TABITHA CHIORATTO COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MÁRCIO JOSÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON HENRIQUE CERQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDIVALDO DE OLIVEIRA - CPF: 791.924.831-00 (APELADO), ROBERTO LUIZ LOPES DA SILVA - CPF: 205.074.451-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBOS MAJORADOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA/ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA COMPROVAR A AUTORIA DO ROUBO A EMPRESA TRÊS AMÉRICAS TRANSPORTES LTDA. – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA, INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO ENVOLVIMENTO NO ROUBO A EMPRESA
DISTRIBUIDORA PANARELLO LTDA.
, DIREITO AO REGIME SEMIABERTO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DAS PUNIBILIDADES, ABSOLVIÇÃO OU ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO [ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA] – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – JULGADO DO TJMT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MÉRITO –
DECLARAÇÕES DE CORRÉUS, TESTEMUNHA E AGENTE POLICIAL – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – RECONHECIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA – AUTORIAS DELITIVAS DEMONSTRADAS – ACÓRDÃOS DO TJMT – CONDENAÇÃO
PRESERVADA – PRETENSÃO MINISTERIAL – ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
PER RELATIONEM
– AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE PARTICIPAÇÃO NO ROUBO – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – PRIMARIEDADE – MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – PENA INFERIOR A OITO ANOS – REGIME SEMIABERTO AUTORIZADO – JULGADO DO TJMT – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.”
(TJMT, Ap 29671/2018)

“A condenação está em harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, sendo suficiente para manter a decisão as interceptações telefônicas, aliadas aos depoimentos de policial responsável pelas investigações.”
(TJMT, Ap no 139322/2015)

“[...] Não há como presumir a participação do acusado quando não há provas concretas de sua participação no delito. Assim, pelo princípio do in dubio pro reo, deve ser absolvido [...]”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito).

“No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível, porque havendo dúvida, mínima que seja, impõe-se a absolvição, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.”

(TJMT, Ap no 103294/2017)

“
A pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão [6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias] a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, dentre as quais os bons antecedentes, além da primariedade (http://siap.tjmt.jus.br), autorizam o inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC no 657.018/SP).
” (AP N.U 1000957-13.2021.8.11.0051)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0025400-24.2011.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

EDIVALDO DE OLIVEIRA

THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA

APELADO(S):

THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, EDIVALDO DE OLIVEIRA e THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 410594), que condenou EDIVALDO DE OLIVEIRA e THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA por associação criminosa e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição a liberdade da vítima [empresa Distribuidora
Panarello Ltda.
], em concurso material, a 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 288 e art. 157, § 2o, I, II e V
(redação anterior à Lei 13.654 de 23 de abril de 2018)
c/c art. 69, todos do CP –,
bem como absolveu THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição a liberdade da vítima [empresa Três Américas Transportes Ltda.] – art. 157, § 2o, I, II e V
(redação anterior à Lei 13.654 de 23 de abril de 2018)
do CP
– (fls. 557/569 – Parte 5).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO sustenta que as provas seriam suficientes que THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA “
foi um dos criminosos que executou o roubo na empresa Três Américas Transportes Ltda.
”.

Requer o provimento para que THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA seja condenado pelo roubo majorado [emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição a liberdade da vítima] a empresa Três Américas Transportes Ltda. (fls. 586/596 – Parte 5).

EDIVALDO DE OLIVEIRA e THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA suscitam a ocorrência de prescrição retroativa quanto à associação criminosa. No mérito, alegam que: 1) não haveriam provas aptas a comprovar seus envolvimentos no roubo praticado a empresa
Distribuidora Panarello Ltda.
; 2) fariam jus ao regime semiaberto.

Pedem o provimento para que sejam extintas suas punibilidades em relação à associação criminosa e absolvidos do roubo majorado
. Subsidiariamente, estabelecido regime inicial diverso do fechado
(fls. 606/616 e 652/661 – Parte 5).

THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA pugna pelo desprovimento do apelo ministerial e o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO
pelo provimento parcial do recurso defensivo para declarar “
extinta a punibilidade do delito de associação criminosa pela ocorrência do instituto da prescrição retroativa, alterando o regime inicial de cumprimento de pena
” (fls. 626/647 e 662/669 – Parte 5).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo ministerial e provimento parcial do recurso defensivo, “
tão somente para declarar extinta a punibilidade de Thiago Augusto Pires da Silva e Edivaldo de Oliveira de Souza pelo delito de associação criminosa, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
”, em parecer assim sintetizado:

“Apelações Criminais – Associação criminosa e roubo majorado – Irresignação ministerial: suficiência probatória para condenação de Thiago Augusto pelo roubo majorado ocorrido na empresa Três Américas Transportes LTDA. - Pedido de condenação – Recursos defensivos: Insuficiência de provas para manutenção da condenação e ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, acerca do delito de Associação criminosa – Pretensão absolutória. Pedido Subsidiário de extinção da punibilidade do crime de associação criminosa, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena – Pleito ministerial: diálogos extraídos da interceptação telefônica, somado ao depoimento extrajudicial de corré [processo desmembrado] e declaração, em Juízo, do Delegado de Polícia que conduziu as investigações, que são suficientes para comprovar a autoria do roubo majorado ocorrido na empresa Três Américas Transportes LTDA.- Materialidade evidenciada indiretamente – Decisão do e. TJMT – Prescrição: apelantes condenados à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão por associação criminosa – Prazo prescricional que corresponde a 4 (quatro) anos (art. 119 do CP) – Transcurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória – Extinção da punibilidade que deve ser declarada – Pretensão absolutória do roubo – Impertinência – Provas coligidas aos autos [reconhecimento de Edilvado de Oliveira realizado pela vítima Marden Muniz Ferreira, apreensão de parte da res furtiva na residência de Thiago Augusto, depoimentos prestados pelas vítimas Denize Soares da Silva e Marden Muniz Ferreira, as declarações do Delegado de Polícia Fausto José Freitas da Silva e do corréu Márcio José da Silva], que afiguram-se aptas a evidenciar a materialidade e autoria delitivas do roubo majorado ocorrido na empresa Distribuidora Farmacêutica Paranello – Aresto deste e. TJMT – Modificação do regime inicial para diverso do fechado – Reprimenda imposta ao roubo majorado [6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão] e gravidade concreta dos fatos, reconhecida na sentença condenatória, com a negativação das circunstâncias e consequências do crime, que justificam a manutenção do regime inicial fechado – Entendimento deste e. TJMT – Parecer pelo provimento do apelo ministerial para que Thiago Augusto Pires da Silva seja condenado pelo roubo majorado praticado na empresa Três Américas Transportes LTDA., bem como pelo parcial provimento dos recursos defensivos tão somente para declarar extinta a punibilidade de Thiago Augusto Pires da Silva e Edivaldo de Oliveira de Souza pelo delito de associação criminosa, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.”
(Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 106388950)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EDIVALDO DE OLIVEIRA e THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA suscitam a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa quanto à associação criminosa.

Vejamos.

Consta da denúncia, recebida em
11.1.2013
(fls. 3 – Parte 1), que EDIVALDO DE OLIVEIRA e THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA teriam se associado a outros corréus para prática de crimes patrimoniais [roubos e furtos] “
entre novembro/2011 e agosto/2012
” (fls. 15/77 – Parte 1).

O Juízo singular condenou ambos pela associação criminosa a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, cuja sentença foi proferida em
14.8.2018
e publicada,
com intimação do órgão do Ministério Público, em
17.8.2018

(fls. 557/569 – Parte 5).

No caso, o prazo prescricional desse crime [associação criminosa] corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V e VI).

Por efeito, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia [11.1.2013] até a publicação da sentença [17.8.2018] transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos,
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade de
EDIVALDO DE OLIVEIRA e THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.”
(Ap 29671/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.6.2018)

Com essas considerações,
DECLARAM-SE EXTINTAS AS PUNIBILIDADES
de
EDIVALDO DE OLIVEIRA e THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA
, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto à associação criminosa imputada nesta ação penal (
Código 410594
).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção das punibilidades pelos roubos majorados (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] C - DA AÇÃO CRIMINOSA NA EMPRESA DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA PANARELLO.

Da mesma forma, no dia 19.7.2012. por Volta das 2lh00min. os DENUNCIADOS FAUSTO FERNANDES DURGO FILHO, Vulgo "FAUSTAO“, PAULO EDUARDO DA SILVA, EDIVALDO DE OLIVEIRA, FRANCISLEY FERREIRA FERNANDES SALES, CLAUDINEI RODRIGUES, MILTON ASSUNÇÃO DE SOUZA, GLAUCE SILVA NEVES, SILVIA MARIA SPINELLI, JAMILLE PAULA GLUCHOWSKI, EMERSON HENRIQUE CERQUEIRA, vulgo PANK, THIAGO AUGUSTO PIRES DA SILVA, e outro agente identificado até o momento apenas pela alcunha "MINEIRO", com prévio ajuste de desígnios um aderindo à vontade do outro com base nas informações privilegiadas repassadas por MARCIO JOSE DA SILVA, funcionário da empresa, subtraíram em proveito próprio, mediante violência e grave ameaça, com emprego de forte armamento, coisa alheia móvel consistente em vultosa quantia de medicamentos de uso controlado, em valor aproximado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) da DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA PANARELLO, localizada na Avenida da FEB, no 2200, Jardim dos Cerrados, Várzea Grande-MT. [...]

D - DA AÇÃO CRIMINOSA NA EMPRESA TRÊS AMÉRICAS TRANSPORTES LTDA.

Ficou comprovado, também, que no dia 05.8.2012, por volta das 00h00mino, os DENUNCIADOS GLAUCE SILVA NEVES, FAUSTO FERNANDES DURGO FILHO, vulgo "FAUSTÃO", LUIZ MARCOS DA COSTA, vulgo "MARQUITO", THIAGO AUGUSTO PIRES DA SILVA, vulgo "THIAGO PIRATA" e JAMILLE PAULA GLUCHOWSKI, agindo com prévio ajuste de propósitos, um aderindo a aderindo a vontade do outro, subtraíram em proveito próprio, mediante violência e grave ameaça, com emprego de armas, 135 (cento e trinta e cinco) pneus de carreta, marca Michelin, pertencentes à empresa TRÊS AMÉRICAS TRANSPORTES LTDA., sediada na Avenida Júlio Campos, 7117, Bairro Cidade de Deus, Várzea Grande-MT, conforme Boletim de Ocorrência n. 2012.345238, avaliados aproximadamente em R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). [...]

Ex positis, os DENUNCIADOS abaixo arrolados incorrem nas seguintes figuras típicas: [...]

13) EDIVALDO DE OLIVEIRA, como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inc. I, II e V (PANARELLO) c/c art. 288, parágrafo único, c/c artigo 29, todos do Código Penal; [...]

28) THIAGO AUGUSTO PIRES DA SILVA, vulgo THIAGO PIRATA, como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inc. I, II e V (por duas vezes -PANARELLO e 3 AMÉRICAS) c/c art. 288, parágrafo único, c/c artigo 29, todos do Código Penal [...]”
(Sérgio Silva da Costa e Arnaldo Justino da Silva, promotores de Justiça – fls. 15/77 – Parte 1).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal de EDIVALDO DE OLIVEIRA e THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA pelo roubo a empresa
Distribuidora Panarello Ltda.
e absolveu THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA do roubo a empresa Três Américas Transportes Ltda., nestes termos:

“[...] Com relação ao ROUBO A EMPRESA PANARELLO, na fase policial, MARCIO JOSÉ DA SILVA declinou a participação dos acusados na organização criminosa, afirmando: [...]

Já os funcionários da empresa Denize Soares da Silva e Marden Muniz, disseram em juízo: [...]

A testemmunha FAUSTO JOSÉ FREITAS DA SILVA, em juízo (fls. 3112), confirmou a participação do acusado THIAGO AUGUSTO, vulgo "Pirata", sustentando que THIAGO teria adentrado na empresa com um veículo Fiat Fiorino, que foi utilizado na ação. Sustentou que na residência de THIAGO foram encontrados medicamentos subtraídos na ação delituosa, bem como defensivos agrícolas. Também mencionou que THIAGO participou do roubo a empresa Três Américas. THIAGO namorava a filha de SILVIA.

Corroborando com os depoimentos colhidos na fase policial e da testemunha ouvida em juízo, a interceptação telefônica revelou a participação dos acusados EDIVALDO DE OLIVEIRA e THIAGO AUGUSTO PIRES DA SILVA.

Na fase policial, a acusada JAMILLE ao ser inquirida em sede inquisitiva (fls. 191/195) e confirmou o envolvimento de EDIVALDO com o grupo criminoso, assim como ter sido ele quem planejou e executou o roubo à empresa Panerello. [...]

Ante o exposto, condeno os acusados EDIVALDO DE OLIVEIRA e THIAGO AUGUSTO PIRES DA SILVA, nos termos dos arts. 288 e 157, §2.°, incisos I, II e V, do Código Penal.

Com relação ao DO ROUBO A EMPRESA TRÊS AMÉRICAS, [...] não há como presumir a participação do acusado, quando não há provas concretas de sua participação no delito. Assim, pelo princípio do in dubio pro reo, deve ser absolvido pelo fato ocorrido na empresa: “TRÊS AMÉRICA”.

Ante o exposto, absolvo THIAGO pelo fato ocorrido na empresa Trés América, nos termos do art. 386, VII, do CPP. [...]”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito – fls. 557/569 – Parte 5)

Pois bem.

Em sede policial, realizaram-se as oitivas de Jamille Paula Gluchowski (corré falecida – fls. 212/216), Paulo Eduardo da Silva (corréu – fls. 243/245), Alexandre Benedito de Almeida Pinheiro (corréu – fls. 218/220), Glauce da Silva Neves (corré – fls. 246/250), Fausto Fernando Durgo Filho (corréu – fls. 251/256), Luiz Marcos da Costa (corréu – fls. 257/259) e Francisley Ferreira Fernandes Sales (corréu – fls. 277/279).

Extrai-se do Relatório de Análise Policial no 17/2012 NI/DERF/DM/PJC, relativo à “Operação Lista Amarela”, que:

“DOS FATOS

Trata-se de interceptação telefônica em face da Representação do Delegado de Polícia Dr.Francisco Kunze e Dr.Fausto José Freitas da Silva, da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá – DERF/CBÁ deferida pelo MM. Juízo Sexta Vara Criminal da Capital Cuiabá/MT, pelo prazo de 15 dias, prorrogável por igual período, visando esclarecer os possíveis crimes como, Roubo Majorado, entre outros,cuja operação foi denominada LISTA AMARELA". DOS NÚMEROS INTERCEPTADOS:(65) 9236-2293, (65) 9210-2804, (65) 9278-0247, (65) 9237-0605, (65) 9310-2032, (65) 9304-1329, (65) 9257-7408, (65) 9939-4866, (65) 9673-2129, (65) 9674-2147, (65) 9271-1544, (65) 9255-4979, (65) 9280-7859, (65) 9302-0542, (65) 9304-3877, (65) 9224-1669, (65) 9319-9385, (65) 9258-4939, (65) 9276-2785, (65)9301-0852, (65) 9269-8867, (65) 9301-0967, (65) 9300-4529, (65) 9268-5057, (65) 9231-8811, (65) 9264-0409, (65) 9200-2812, (65) 9211-1117, (65) 9684-3631,(65) 9281-9626, (65) 9212-1565, (65) 9283-6281.(65) 9252-1182,(65) 9234-4633, (65) 9264-5574, (65) 8412-9897, (65) 3653-2252, (65) 9242-9878, (65)9296-4070, (65) 9311-0007, (65) 9271-1265, (65) 9227-4361,(65) 9231-3925, (65) 9254-4352, (65) 9208-8655, (65) 9304-0155, (65) 9234-3014, (65) 9247-2809, (65) 9216-2169, (65) 9223-8869,(65) 9260-9101, (65) 9248-6899, (65) 9238-7937, (65) 9202-8531, (65) 9202-8531,(65) 9291-1772.

[...] DAS INVESTIGAÇÕES

1. ROUBO A DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PANARELLO LTDA

DOS FATOS

O roubo ocorreu no dia 19/07/2012 às 21:00, conforme registro do BO 2012.328978.

A Distribuidora Panarello localiza-se na Av. da Feb, 2200, Jardim dos Cerrados em Várzea Grande-MT.

Um veículo Fiat Fiorino de cor branca, cujo motorista era EDIVALDO DE OLIVEIRA entrou no pátio da empresa pelos fundos.

FRANCISLEY FERREIRA FERNANDES SALES, vulgo Moranguinho, que estava no banco de passageiro da Fiorino, desceu do carro em poder de um Fuzil 556 rendeu os funcionários.

Durante o roubo, FRANCISLEY foi o assaltante mais agressivo.

EDIVALDO estava armado com um revólver calibre 38.

Após FRANCISLEY e EDIVALDO renderem os primeiros funcionários, vários outros assaltantes desceram da traseira da Fiorino e ajudaram a render os demais funcionários, bem como foram os responsáveis em carregar os medicamentos roubados para a traseira da Fiorino e para o baú de um caminhão que entrou no pátio da empresa posteriormente.

PAULO EDUARDO DA SILVA coordenou o roubo por telefone das proximidades da Distribuidora Panarello.

GLAUCE SILVA NEVES, SILVIA MARIA SPINELLI e JAMILLE PAULA GLUCHOWSKI ficaram cada uma em um ponto estratégico da Av. da Feb, vigiando e passando informações via celular para PAULO.

GLAUCE estava em poder de um rádio da polícia e mantinha o PAULO informado de todas as ocorrências policiais.

GLAUCE é a mulher que mantinha FRANCISLEY informado sobre tudo que ocorria do lado externo da Distribuidora Panarello.

Era de FAUSTO a incumbência de arranjar comprador para a mercadoria roubada.

A mercadoria roubada foi avaliada em aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

SILVIA alugou uma casa no bairro Parque Cuiabá a pedido da quadrilha onde as cargas roubadas eram escondidas até FAUSTO encontrar compradores para as mesmas.

A casa no bairro Parque Cuiabá, foi alugada há aproximadamente 06 meses e a conta de energia da residência estava cadastrada em nome de JESSEN CAROLINE PEREIRA DOURADO SPINELLI, sobrinha de SILVIA.

Quando houve a apreensão dos medicamentos roubados, foi localizada na casa, uma carga de defensivos agrícolas, furtada da empresa MONSANTO DO BRASIL LTDA, situada na Br. 070, Km 386, zona rural da cidade de Campo Verde- MT.

Na casa foram presos em flagrante por receptação os suspeitos:

CLAUDINEI RODRIGUES e FRANCISLEY FERREIRA FERNANDES SALES, vulgo Moranguinho.

Havia aproximadamente R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em defensivos agrícolas dentro da casa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a carga roubada da empresa MONSANTO DO BRASIL LTDA é quatro vezes maior do que a apreendida.

Em uma conversa telefônica interceptada, GLAUCE diz a FAUSTO que a carga apreendida lhe pertencia.

Através dos mapeamentos e acompanhamentos pelas ERB'S das Torres de Celulares do número (65) 9934-2288 (SILVIA) a equipe Operacional responsável pelas investigações ao perceber o sinal das ERB’s fez diligências no Bairro Parque Cuiabá – Cuiabá/MT e conseguirem chegar até a residência onde estava os produtos Roubados.

Abaixo está uma foto do rascunho do planejamento do roubo, com a função a ser desempenhada por cada integrante da quadrilha durante a ação criminosa.

O rascunho foi encontrado na casa onde foram apreendidos os medicamentos roubados.

ANEXO: Rascunho do Planejamento do Roubo: (anexo_rascunho_da_agenda_com_nome_dos_suspeitos.doc).

Legendas:

Pega-Pega: render as vitima

Chapa: ajudante de carga (carregar os medicamentos para o caminhão)

Piloto: motorista

Som: (olheiros) encarregados em escutar o rádio da polícia e comunicação via celular. [...]

2. ROUBO NA EMPRESA TRÊS AMÉRICAS TRANSPORTES LTDA

DOS FATOS

O roubo ocorreu no dia 05/08/2012 por volta das 00:00hs, conforme registro do BO 2012.345238.

A Três Américas Transportes localiza-se na Av. Julio Campos, 7117, Bairro Cidade de Deus em Várzea Grande-MT.

Dois vigias foram rendidos por três assaltantes encapuzados e armados com revolveres e uma espingarda calibre 12.

Os vigias foram amarrados e trancados no banheiro da guarita onde estavam.

Haviam outros assaltantes além dos três visualizados pelos vigias, porém devido terem ficados trancados no banheiro não puderam quantifica-los.

A mercadoria roubada foi carregada em um caminhão, e devido a quantidade de pneus ROUBADOS, foram realizadas duas viagens.

Foram roubados 135 pneus de carretas e outros objetos não descritos no B. O.

O roubo se estendeu por aproximadamente 02 horas. [...]

CONCLUSÃO

Desta forma concluímos que a investigação aponta para o envolvimento dos indivíduos abaixo relacionados na prática de diversos crimes no período das interceptações telefônicas, praticados nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande e outras cidades do Mato Grosso.

Foi comprovado o envolvimento da quadrilha nos crimes ocorrido na:

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PANARELLO LTDA, ocorrido dia 19/07/2012, conforme registro do BO 2012.328978. [...]

EMPRESA TRÊS AMÉRICAS TRANSPORTES LTDA, ocorrido no dia 05/08/2012, conforme registro do BO 2012.345238. (ANEXO: BOLETIM DE OCORRENCIA: bo_tre_america_2012345238.pdf). [...]
”
(Haryssa B. S. M. Lin, Maxwel José Pereira e Marcio Severo Arrial, investigadores de Polícia. Davi Padilha Nogueira, Paulo Cesar Medeiros e Fagner Fernandes, escrivães de Polícia)

Em Juízo, colheram-se as declarações de Wanessa Cristina de Almeida Garcia (advogada da empresa Três Américas Transportes Ltda. – Relatório de Mídias de fls. 701/715), Cícero Hilton da Silva (funcionário da empresa Três Américas Transportes Ltda. – Relatório de Mídias de fls. 701/715), Lene Cristina da Silva (funcionária da empresa Distribuidora Farmacêutica Panarello – Relatório de Mídias de fls. 701/715),
Licinia de Souza (locatária da residência onde objetos roubados foram encontrados –
CD-ROM
de fls. 1332),
Marden Muniz Ferreira

(funcionário da empresa Distribuidora Farmacêutica Panarello – Relatório de Mídias de fls. 701/715),
Denise Soares da Silva

(
funcionária da empresa Distribuidora Farmacêutica Panarello – Relatório de Mídias de fls. 701/715
), Fausto José Freitas da Silva (delegado de Polícia Judiciária Civil –
Relatório de Mídias de fls. 701/715
), José de Oliveira Sereno Júnior (
funcionário da empresa Três Américas Transportes Ltda. – Relatório de Mídias de fls. 701/715
), Márcio Kraus (investigador de Polícia –
Relatório de Mídias de fls. 701/715
), bem como os interrogatórios de
Glauce da Silva Neves (corré –
Relatório de Mídias de fls. 701/715
),
Francisley Ferreira Fernandes Sales (corréu –
Relatório de Mídias de fls. 701/715
), Paulo Eduardo da Silva (corréu –
Relatório de Mídias de fls. 701/715
), Alexandre Benedito de Almeida Pinheiro (corréu –
Relatório de Mídias de fls. 701/715
),
Luiz Marcos da Costa (corréu
–
Relatório de Mídias de fls. 701/715
) e
THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA (apelante –
Relatório de Mídias de fls. 701/715
).

A revelia de
EDIVALDO DE OLIVEIRA
foi decretada por não ter sido localizado para ser intimado acerca da audiência de instrução e julgamento (fls. 377 – Parte 5).

Dito isso, vejamos a pretensão defensiva de absolvição de
EDIVALDO DE OLIVEIRA e THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA
do
roubo a empresa Distribuidora Panarello Ltda.:

O roubo a empresa
Distribuidora Panarello
Ltda. ocorreu no dia 19.12.2012, por volta de 21h, e foi cometido por agentes armados, os quais renderam funcionários e subtraíram vultuosa quantia de medicamentos de uso controlado, com valor aproximado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

O corréu Marcio
José da Silva, valendo-se do seu vínculo empregatício com a empresa
Distribuidora Panarello
Ltda. [gerente], forneceu informações sobre a rotina e segurança do local ao apelante
EDIVALDO DE OLIVEIRA [tais como horário de funcionamento, onde eram armazenados os remédios controlados de maior valor econômico, existência de vigilantes e sistema de câmeras], dias antes do assalto, para que ele planejasse o roubo, segundo sua confissão judicial (Relatório de Mídias de fls. 701/715).

O apelante
EDIVALDO DE OLIVEIRA planejou minuciosamente o delito
, juntamente com os corréus Paulo Eduardo da Silva e Glauce da Silva Neves, consoante declaração da corré falecida
Jamille Paula Gluchowski, prestada perante a autoridade policial
(fls. 246/250).

O
funcionário da empresa
Distribuidora Panarello
Ltda.
Marden Muniz Ferreira
reconheceu o apelante
EDIVALDO DE OLIVEIRA
como um dos autores do crime, em sede policial e em Juízo, sem qualquer demonstração de incerteza ou dúvida, e esclareceu que foi rendido por ele mediante emprego de arma de fogo (Relatório de Mídias de fls. 701/715), a evidenciar o envolvimento de
EDIVALDO DE OLIVEIRA tanto
no planejamento quanto na execução do roubo.

Por sua vez, o apelante/apelado THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA adentrou o pátio da empresa
Distribuidora Panarello
Ltda.
no interior do veículo Fiat Fiorino, cor branca, conduzido pelo apelante EDIVALDO DE OLIVEIRA, sendo responsável por auxiliar no carregamento dos
remédios subtraídos, conforme narrativa judicial do delegado de Polícia
Fausto José Freitas da Silva (
Relatório de Mídias de fls. 701/715).

As interceptações telefônicas revelaram que o
apelante/apelado THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA, além de executor direto do crime [função de carregar os medicamentos roubados], também atuou na fase preparativa, haja vista que
forneceu quantias em dinheiro para pagamento de combustível e manutenção dos veículos utilizados no roubo,
consoante extrai-se dos seguintes diálogo
s: corré Glauce da Silva Neves afirma para o corréu Paulo Eduardo da Silva que
THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA deu R$130,00 (cento e trinta reais) para abastecer o caminhão baú;
corré Glauce da Silva Neves informa o corréu Paulo Eduardo da Silva que
THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA “mandou buscar” o dinheiro para consertar o caminhão [dia 18.7.2012, às 16h02 e às 17h08].

Atente-se, ainda, que foi apreendida
pela Polícia Judiciária Civil
uma anotação relativa à divisão de tarefas entre os agentes que praticaram o roubo a empresa
Distribuidora Panarello
Ltda.,
na residência onde parte dos medicamentos subtraídos foi encontrada [situada no bairro Parque Cuiabá, nesta Capital], na qual constam os nomes dos apelantes/apelados com suas respectivas funções [EDIVALDO DE OLIVEIRA = “pega-pega”, responsável por render as vítimas; THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA = “chapa”, responsável pelo carregamento dos remédios roubados no caminhão e no veículo Fiat Fiorino], a confirmar a atuação de ambos na empreitada criminosa.

Nesse quadro, as declarações dos corréus, da testemunha e do agente policial, somadas às interceptações telefônicas e ao reconhecimento do apelante
EDIVALDO DE OLIVEIRA
por funcionário da empresa, demonstram as autorias delitivas.

Em situações semelhantes, este e. Tribunal assim decidiu:

“A condenação está em harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, sendo suficiente para manter a decisão as interceptações telefônicas, aliadas aos depoimentos de policial responsável pelas investigações.”
(Ap no 139322/2015 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Primeira Câmara Criminal – 30.11.2016)

“Não merece prosperar o pedido de absolvição quando o conjunto probatório colhido durante a instrução processual atesta a efetiva participação dos acusados na prática do crime de roubo, sobretudo em razão das interceptações telefônicas colhidas e da confissão de um deles em juízo.”
(Ap no 4735/2017 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 24.3.2017)

Portanto, impõe-se preservar as condenações dos apelantes/apelados
EDIVALDO DE OLIVEIRA e THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA
pelo roubo a empresa Distribuidora Panarello Ltda.

Quanto à pretensão ministerial [de condenação do apelante/apelado THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA pelo roubo a empresa Três Américas Transportes Ltda.], adotam-se os fundamentos da sentença,
per relationem
, como motivação para decidir, em razão da precisa análise e valoração do conjunto probatório, “
in verbis
”:

“[...] a vítima Cícero Hílton da Silva foi ouvida em juízo (fls. 3113) e declarou que por volta das 23h30min estava na empresa referida e foi abordado por dois elementos armados. Foi recolhido na sala dos motoristas, e lá tinha um terceiro criminoso. Ficou detido nesta sala por cerca de quinze minutos e então foi levado para o banheiro. Os criminosos estavam com armas de fogo. Ficou preso no banheiro sob a vigilância de um dos criminosos até por volta das 03h00min. Não viu o rosto dos criminosos, pois eles estavam com capuz. Não tomou conhecimento de quem eram os criminosos. Não sabe o valor dos pneus roubados e nem se eles foram recuperados. Os criminosos lhe amarraram e amordaçaram. O criminoso que ficou lhe vigiando ficava falando ao telefone lhe foi roubado um aparelho celular. Seus colegas de trabalho falaram que para fazer uma ação daquelas e roubar aquela quantidade de pneus seriam necessárias ao menos oito pessoas.

Por seu turno, apesar do policial Fausto José de Freitas (FLS. 3112) ter manifestado que THIAGO teria participado do roubo contra a empresa TRÊS AMÉRCIAS, as vítimas não reconheceram e não há provas seguras de que participou do delito.

Não há como presumir a participação do acusado quando não há provas concretas de sua participação no delito.

Assim, pelo princípio do in dubio pro reo, deve ser absolvido pelo fato ocorrido na empresa TRÊS AMÉRICA.”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito – fls. 557/569 – Parte 5)

Em reforço, aplica-se o seguinte aresto desta e. Câmara:

“No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível, porque havendo dúvida, mínima que seja, impõe-se a absolvição, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.”

(Ap no 103294/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 8.6.2018)

Logo, a absolvição do apelante/apelado THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA, pelo roubo a empresa Três Américas Transportes Ltda., deve ser mantida.

No que tange ao regime inicial, a extinção das punibilidades de EDIVALDO DE OLIVEIRA e THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA pela associação criminosa, primariedade de ambos, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, dentre as quais os bons antecedentes, e a pena imposta pelo roubo a empresa
Distribuidora Panarello Ltda.
[inferior a oito anos de reclusão] autorizam o semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), como bem destacado pelo GAECO, nas contrarrazões recursais (Kledson Dionysio de Oliveira, Jaime Romaquelli, Carlos Roberto Zarour César e Alessandra Gonçalves da Silva Godoi, promotores de Justiça – fls. 626/647).

Nesse sentido, anota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
A pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão [6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias] a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, dentre as quais os bons antecedentes, além da primariedade (http://siap.tjmt.jus.br), autorizam o inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC no 657.018/SP).
” (AP N.U 1000957-13.2021.8.11.0051 – 16.12.2021)

Com essas considerações, recursos conhecidos e:

1)
DESPROVIDO
o apelo ministerial;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o recurso defensivo para estabelecer o regime inicial semiaberto a EDIVALDO DE OLIVEIRA e THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022